Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-47.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – cobrança não prevista no contrato, nem de forma "disfarçada" – cabível a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês cumulada, no caso de atraso no pagamento da parcela, com a multa de 2% e os juros remuneratórios contratados – ausência de abusividade - determinação, na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – cobrança não prevista no contrato, nem de forma "disfarçada" – cabível a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês cumulada, no caso de atraso no pagamento da parcela, com a multa de 2% e os juros remuneratórios contratados – ausência de abusividade - determinação, na origem, de exclusão dos juros remuneratórios que deve ser afastada

Resultado: sentença reformada – recurso provido.